Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PEDIDO DE PRÉ-QUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição, erro material e omissão.
2. O entendimento exarado no acórdão foi no sentido de que, quando o ato expropriatório de bem pertencente à empresa que se encontra em recuperação judicial, foi deferido pelo magistrado antes da declaração de recuperação ou falência, não há que se falar em competência do juízo falimentar. Essa questão foi o ponto central decidido no julgamento do agravo de instrumento. Não pode, portanto, ser rediscutida na angusta via dos embargos de declaração.
3. Tendo em vista o caráter integrativo dos embargos de declaração, essa modalidade recursal não se presta como via própria para reapreciar os fundamentos da decisão embargada. O cabimento de tal recurso limita-se às estreitas hipóteses prevista na lei processual.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.
5. Isto é, mesmo para fins de pré-questionamento de dispositivo de lei, no caso também sobre enunciados de súmula, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Recurso conhecido e desprovido.